Tribunal: TJDFT
Processo: 0735038-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE PARCELA DE SEGURO DE VIDA NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de repetição de indébito c/c pedido de indenização por danos morais, decorrente de descontos indevidos na conta corrente da parte autora, cuja sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o Banco do Brasil S/A a pagar à autora a quantia de R$ 23.595,72 (vinte e três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos), corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde a data de cada desembolso, e acrescidos de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

2. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, a instituição financeira ré defendeu a impossibilidade da declaração de inexigibilidade dos valores, em razão de terem sido contratados pela autora. Por outro lado, arguiu que, no caso de reconhecimento de eventuais valores a serem ressarcidos à autora, diante da ausência da demonstração de má-fé por parte do réu, não se deve determinar o pagamento em dobro, mas de forma simples. Isso posto, requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

4. A controvérsia existente nos autos teve ser solucionada sob o sistema autônomo do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte autora e o réu se enquadram respectivamente no conceito de consumidor e fornecedor, conforme previsão do art. 2o e 3° do CDC.

5. Consta dos autos que foram descontados diversos valores da conta corrente da autora a título de seguro de vida, o qual não teria sido contratado.

6. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação (contrato de seguro de vida), incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Assim, caberia ao réu demonstrar a existência de negócio jurídico firmado entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu.

7. Conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Nos termos do § 1° do referido artigo, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam”.

8. Portanto, uma vez que o banco não comprovou o vínculo contratual entre as partes, correta a sentença que determinou o ressarcimento à autora de todos os valores descontados indevidamente de sua conta corrente.

9. Para que haja a devolução em dobro do indébito, conforme o parágrafo único do art.42 do CDC, é necessária a comprovação de que a cobrança realizada tenha sido indevida; que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e, que haja a ausência de engano justificável. Essas condições estão presentes na questão em julgamento, de modo a justificar a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada. Os reiterados descontos de valores indevidos levaram a autora a buscar solução por diversas vezes junto à parte ré que se negou a cancelar a “eventual contratação” e a estornar os valores indevidamente cobrados de forma ilícita. Dessa forma, irreparável a sentença que condenou ao ressarcimento dos valores na forma dobrada.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da autora/ recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.

12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.